Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-73.2020.8.11.0048
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000057-73.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO FILHO - CPF: 715.058.281-80 (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE LITAIFF - CPF: 034.687.921-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS E ESTETICOS
–
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
–
ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL
–
COLISÃO TRASEIRA
– VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – CONDUTOR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA –
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA –
NEXO CAUSAL PRESENTE
– DEVER
DE INDENIZAR CONFIGURADO
– DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – AVALIAÇÃO DE TODOS OS ASPECTOS DO CASO CONCRETO PARA DEFINIÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos, conforme previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil. II - O boletim de ocorrência contendo o relato do evento objeto da controvérsia goza de presunção 'juris tantum' de veracidade, porque lavrado por funcionário público no exercício de suas funções. Inteligência do art. 405 do Código de Processo Civil. II - Demonstrada a culpa do motorista da empresa ré que, por falta de atenção e cautela, deu causa ao evento danoso em rodovia federal, há de ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais formulados pela parte autora, concessionária de serviços públicos administradora da rodovia. III - O acidente que causa lesões na vítima, resulta danos morais e estéticos à parte autora. IV - A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais e estéticos, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, saber distinguir as peculiaridades dos autos, devendo ser considerados, então, os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. V - Recurso de apelação conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito
”

(Proc. no

1000057-73.2020.8.11.0048), ajuizada contra a apelante por FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO FILHO , julgou o pedido principal parcialmente procedente, para
“condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.578,00 (mil quinhentos e setenta e oito reais), a título de indenização pelos danos materiais referentes a compra da nova bicicleta (...)a pagar o valor de R$ 8.000,00 ( oito mil reais) à autora, a título de danos morais (...) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano estético”,
estabelecendo a sucumbência reciproca entre os litigantes, fixando o valor das custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, observando o que dispõem se o §3o do art. 98 do CPC (cf. Id. no

134643674).

A apelante sustenta que que o autor não teria produzido prova segura da culpa do seu preposto pelo atropelamento, defende que a causa do acidente deveria ser debitada ao autor que, de forma imprudente, invadiu a pista de rolamento, apesar da rodovia possuir acostamento, razão pela qual o feito deveria ser julgado improcedente por culpa exclusiva, do autor; alternativamente, requer que seja afastada a condenação por Danos Morais, visto que não se omitiu em prestar todo o socorro necessário a vítima e também afastada a condenação por Danos Estéticos pelo que não restou evidenciado nos autos os reais danos sofridos pelo autor, passiveis de indenização (Cf. Id. no 134643677).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no

134643687, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o autor/apelado e o preposto da empresa ré se envolveram em um acidente de trânsito em

16/07/2018, ocasião em que,

foi surpreendido com uma colisão na traseira de sua bicicleta por um CAMINHÃO M.BENZ/ACTROS 4844K8X4/2014, placa QBE-7646 (V2), de propriedade da CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Alega o autor na inicial que, em decorrência do acidente,
“sofreu deformidades permanentes no membro superior esquerdo, apresentando fratura exposta dos ossos do antebraço, fratura exposta do cotovelo, esmagamento de parte do antebraço, passando o mesmo por complexo tratamento ortopédico”
entre outras lesões incapacitantes.

A primeira questão a ser analisada diz respeito à responsabilidade pelo acidente, eis que a empresa/apelante, defende a tese que teria sido apenas o autor o culpado, uma vez que invadiu a pista de rolamento, no momento em que o motorista/preposto passava, apesar da rodovia possuir acostamento.

Com todo respeito que merece a apelante, sua tese revela-se totalmente frágil, não tendo a menor condição de afastar o resultado imposto pela r. sentença, de pronto, saliento que dúvidas não restam de que a ré, prestadora de serviço público, por meio de concessão, responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal/88, havendo o dever de indenizar independentemente da existência de sua culpa.

Ademais, não há nos autos absolutamente nenhuma prova, ou mesmo um único indício, além do depoimento do funcionário da apelante, de que o autor tenha invadido a pista de rolamento. Tal conduta foi atribuída pela empresa ao autor de forma vaga e desconectada das provas dos autos.

Aliás, ao contrário do que alegou a requerida, apenas a sua tese mostrou-se contrária às provas dos autos, senão vejamos:

Chamam a atenção o boletim de ocorrência Id. no 134637771 e o laudo médico de Id. no 134637777, todos dando conta de que o autor/apelado estando no acostamento da rodovia, foi atingido na traseira pelo caminhão da concessionaria/apelante.

Vale destacar que no boletim de ocorrência confeccionado pela PRF Id. no 134637771 não constou qualquer informação de que o autor havia invadido a pista de rolamento, tendo tal informação constado apenas no “Dados da Ocorrência” Id. n o134643667, confeccionado pela própria CRO.

Ressalto, nesse passo, que o aludido boletim de ocorrência, com a descrição dos fatos, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 364 do Código de Processo Civil de 1973, cuja redação foi mantida pela regra do art. 405 do atual CPC. Ou seja, prevalece até que seja produzida prova em sentido contrário.

A propósito, colha-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"I - O Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade, prevalecendo até que se prove o contrário. II - Dispõe o art. 364, do CPC, que o documento público faz prova não só de sua formação, mas, também, dos fatos que o escrivão, o tabelião ou o funcionário, declarar que ocorreram em sua presença. Esse fato, todavia, não implica sua aceitação absoluta. Pode o réu, com meios hábeis, desfazê-la se ou quando contiver elementos inverídicos" (REsp no 4.365-RS, Rel. Waldemar Zveiter, DJ 9-10-1990, in Revista do Superior Tribunal de Justiça, 25:355)

Tendo em vista que o boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, incumbia à parte que se sentiu prejudicada produzir provas a fim de desconstituir os fatos relatados pela autoridade policial que esteve pessoalmente no local do evento, mas não se desincumbiu de tal ônus.

Vale lembrar que, no nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente".

Veja-se, no pertinente, o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior:

"Não há um dever de provar, nem à parte assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (THEODORO, Humberto Júnior. Curso de direito processual civil. 12. ed. v. 1. Forense, 1994. p. 411)

Na mesma esteira, salienta Cândido Rangel Dinamarco:

"A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secumdum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só alegar, como também de provar (encargo=ônus).

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor." (Teoria Geral do Processo, 7a edição, p. 312).

Portanto, faz-se necessário que as partes provem suas próprias alegações, configurando-se essa atividade um autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse, conforme determina o art. 373, I e II do Código de Processo Civil.

Dessa forma, amparado nas informações descritas no boletim de ocorrência, conclusivo, a meu ver, quanto às circunstâncias do evento, é possível se chegar à conclusão de que cumpre à ora apelante indenizar o recorrido pelos danos causados.

A apelante defende, além da inexistência dos danos morais e estéticos, a necessidade de redução do quantum indenizatório arbitrado, de modo a adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É importante tecer alguns comentários sobre o dano estético e o dano moral.

É sabido que o dano estético se difere do dano moral na medida em que este consiste no sofrimento psíquico, nas dores, angústias e frustrações, experimentados pelo ofendido, ao passo que aquele consubstancia ofensa a um direito de integridade corporal, cuja violação enseja reflexos exteriores repulsivos e alteração morfológica permanente na aparência do indivíduo.

Veja-se a lição de Youssef Said Cahali sobre o tema:

"Analisando o direito do indivíduo sobre seu corpo, direito cuja existência é reconhecida na doutrina, Griot inclui na integridade corporal a integridade da aparência, da imagem, principalmente os traços da face e os movimentos habituais de uma pessoa (...); e observa que haverá atentado à existência física não somente em caso de ferimento, de secção ou fratura de uma parte do corpo, como também quando o gravame é feito à aparência física: cada ser humano vem ao mundo envolvido na forma de seu corpo; ele será julgado em grande parte, conforme a sua aparência física, que lhe pode atrair, à primeira vista, a simpatia ou antipatia; é por sua aparência física que uma pessoa marca desde o início seu círculo de ação, e esta aparência pode favorecer ou prejudicar o desenvolvimento de sua personalidade." (CAHALI, Youssef Said. Dano moral, 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 203)

Registre-se que, nos termos da Súmula 387/STJ: "
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

Em relação ao dano moral não se tem dúvida de sua caracterização no caso dos autos, tendo em vista que este não se configura apenas com a lesão à integridade física, à imagem, à honra ou à intimidade da vítima, mas também quando há um dano capaz de interferir na vida pessoal do indivíduo, de forma significante.

No caso em comento, é evidente que o acidente relatado trouxe ao requerido graves consequências danosas, sentimento de angústia e sofrimento, resultando em lesões físicas, além de se submeter a tratamento médico continuado. De igual maneira, no que tange ao dano estético que no caso em tela, é indubitável a sua ocorrência.

Portanto, restam devidamente comprovados os danos morais e estéticos, cabendo examinar a adequação do valor arbitrado.

Acerca do quantum devido a título de indenização, preleciona Humberto Theodoro Júnior:

"Impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro" (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Dano Moral. 5a ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2007).

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais e estéticos, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, saber distinguir as peculiaridades dos autos, devendo ser considerados, então, os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

O valor da indenização tem o objetivo de compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários; deve se levar em conta as peculiaridades de cada caso e, principalmente, o nível socioeconômico das partes, bem como a gravidade da lesão, assim como também procurar desestimular o lesante, buscando a sua conscientização, a fim de evitar novas práticas lesivas.

Como dito, no caso específico dos autos, as lesões sofridas em decorrência do acidente, a parte autora sofreu lesões a parte autora sofreu lesões e deformação no antebraço, causando redução de capacidade.

Assim, levando-se em consideração tais critérios, bem como as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor da indenização pelos danos morais e estéticos fixado em primeiro grau (R$ 8.000,00 e R$ 20.000,00), respectivamente, mostra-se adequado, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de todo o exposto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos, razão pela qual desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022